Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-85.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004236-85.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENESIO VIEIRA AMORIM - CPF: 460.214.851-49 (RECORRENTE), WEMERSON DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 055.352.741-00 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 06.041.564/0001-59 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (RECORRIDO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA VIAGEM. ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO DE MENOS DE TRÊS HORAS PARA EMBARQUE.
MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a devolução do valor pago pelo bilhete não utilizado e indeferindo o pedido de danos morais.

2.

Pretensão recursal da parte autora, pugnando pelo deferimento dos danos morais ao caso alegando responsabilidade objetiva.

3.

Pois bem, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “
in re ipsa
” somente se justifica quando o atraso for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos profissionais ou sociais relacionados ao contratempo.

4.

No caso, não restou comprovada nenhuma situação excepcional capaz de causar abalo à honra e à moral do recorrente.

5.

Além disso, não comprovou ter comparecido ao local para aguardar, seja com filmagens, fotos ou gravações de conversa com o preposto da empresa no local a fim de provar que permaneceu aguardando todo o período sem qualquer assistência.

6.

Sentença mantida.

7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado

interposto em face da sentença que julgou parcial procedente a pretensão inicial.

O recorrente afirma que não foi analisado adequadamente o caso concreto, junta jurisprudência de reconhecimento de responsabilidade objetiva, inaplicável ao caso ante a alegação de atraso inferior a quatro horas e ausência de prova de que aguardou no local todo o transcurso do tempo.

A recorrida, pugna pela revogação da gratuidade à parte autora, sem razão, os documentos comprovam a hipossuficiência autorizadora da medida.

Sustenta ainda, ausência de provas. Ao final, requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023